Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DE CONTAS NA PLATAFORMA INSTAGRAM. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. NÃO COMPROVADA. REATIVAÇÃO DAS CONTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a reativar as contas da parte autora na plataforma Instagram, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso defende que atuou no exercício regular do direito, visto que há previsão nas suas regras para o bloqueio das contas, sobretudo quando da violação aos termos de uso, o que é o caso dos autos. Sustenta a ausência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade do bloqueio das contas da parte autora na plataforma “Instagram” e eventual dano moral.
III. Razões de decidir
4. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais, art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal. Na mesma linha, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.
5. Na espécie, é incontroverso que o bloqueio dos três perfis da parte autora, apenas sob a alegação de que não atendeu aos padrões da comunidade sobre integridade da conta, sem que o autor tenha conseguido esclarecimentos ou uma solução na via extrajudicial. Ainda, no decorrer da demanda a parte ré somente afirmou que ocorreu violação aos termos de uso da plataforma, sem maiores detalhes ou comprovação do alegado.
6. A teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar qual foi o descumprimento praticado pela parte autora em razão do uso do perfil no Instagram incumbia ao réu que, contudo, não juntou aos autos qualquer prova da alegada violação. Assim, deve ser mantida a determinação para reativar as contas da parte autora naquela plataforma.
7. O autor elucidou que utilizava uma das contas desativadas para fins exclusivamente profissionais, com a divulgação do seu trabalho como músico (cantor) e contatos para a realização de shows. Assim, a exclusão do perfil na rede social utilizado para a divulgação do seu trabalho, sem a correspondente comprovação de que houve violação aos termos e condições de uso, gerou significativo transtorno e desgaste, o que suplanta o mero aborrecimento, a justificar a compensação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.